Tribunal: TJSP
Processo: 1008301-52.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATUAÇÃO DO RÉU COMO PATRONO DA AUTORA – MÁ ATUAÇÃO – DESÍDIA REITERADA – PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO
1 – Advogado que causa danos materiais a seu cliente através de reiteradas desídias, tais como perdas de prazo para recurso e para impugnações, e de conduta enquadrada como litigância de má-fé (cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATUAÇÃO DO RÉU COMO PATRONO DA AUTORA – MÁ ATUAÇÃO – DESÍDIA REITERADA – PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO
1 – Advogado que causa danos materiais a seu cliente através de reiteradas desídias, tais como perdas de prazo para recurso e para impugnações, e de conduta enquadrada como litigância de má-fé (cobrança de acordo já satisfeito) responde perante o cliente, por inadimplemento da obrigação de meio ínsita ao contrato de mandato (CC, art. 667).
2 – Os danos morais prescindem de prova, bastando a demonstração de estresse e angústia aptos a gerar abalo à vítima. Cliente que sofreu multa expressiva em razão de conduta desidiosa do advogado evidentemente sofreu abalo indenizável.
3 – Fixação do valor da indenização que deve levar em conta a capacidade econômica do agente causador do dano, para fins de punição e prevenção de reincidência, e a extensão do dano, para fins de compensação. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que atende aos critérios delineados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008301-52.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AYRTON
ROGNER COELHO JUNIOR, é apelada SANDRA DE OLIVEIRA SOARES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008301-52.2018.8.26.0562
VOTO N. 27498
APELANTE: AYRTON ROGNER COELHO JÚNIOR
APELADA: SANDRA DE OLIVEIRA SOARES
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: SANTOS
JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS ORTIZ GOMES
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ATUAÇÃO DO RÉU
COMO PATRONO DA AUTORA MÁ ATUAÇÃO DESÍDIA
REITERADA
PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS

CABIMENTO DANOS MORAIS REDUÇÃO DO VALOR
FIXADO
1 Advogado que causa danos materiais a seu cliente através de
reiteradas desídias, tais como perdas de prazo para recurso e para
impugnações, e de conduta enquadrada como litigância de má-fé
(cobrança de acordo já satisfeito) responde perante o cliente, por
inadimplemento da obrigação de meio ínsita ao contrato de
mandato (CC, art. 667).
2
Os danos morais prescindem de prova, bastando a
demonstração de estresse e angústia aptos a gerar abalo à vítima.
Cliente que sofreu multa expressiva em razão de conduta desidiosa
do advogado evidentemente sofreu abalo indenizável.
3 Fixação do valor da indenização que deve levar em conta a
capacidade econômica do agente causador do dano, para fins de
punição e prevenção de reincidência, e a extensão do dano, para
fins de compensação. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que
atende aos critérios delineados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
175/189, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, condenando o réu ao
pagamento de R$ 54.582,88 (cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e
oitenta e oito centavos), com correção monetária a partir de 24.3.2017, a título de danos
materiais, e ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com correção monetária
a partir da r. Sentença e com juros moratórios a partir da citação, a título de danos morais.
Em razão da sucumbência, condenou-o ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008301-52.2018.8.26.0562
VOTO N. 27498
da condenação.
O D. Magistrado a quo, de início, afastou o pedido de suspensão do processo,
uma vez que a discussão quanto à gratuidade não tem o condão de impedir o curso regular
da ação, salvo efeito suspensivo, o que não houve. Afastou também a preliminar de inépcia
da inicial, pois vislumbrou a presença dos requisitos formais legais. No mérito, relatou
inúmeras desídias por parte do réu, que representava a autora em processo judicial,
acarretando a esta pena de litigância de má-fé. Desse modo, em vista desses reiterados
erros grosseiros perpetrados pelo réu, condenou-o ao pagamento de valor idêntico ao fixado
a título de litigância de má-fé nos autos daquela ação, e ao pagamento de indenização por
danos morais.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 191/192), rejeitados (fls.
196/199).
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (fls. 175/189).
Alegou, em suma, estas teses: (i) nulidade da r. Sentença por não ter
suspenso o trâmite da ação até o julgamento em definitivo do agravo que discute gratuidade;
(ii) a litigância de má-fé foi injustamente fixada, razão pela qual não cabe o ressarcimento à
autora; (iii) inexistência de danos morais. Requereu gratuidade.
Houve contrarrazões (fls. 232/236).
O réu juntou documentos para instruir seu pedido de gratuidade (fls. 242/275),
porém teve seu pedido rejeitado (fls. 281/283). Após prazo concedido para recolhimento, o
réu comprovou-o (fls. 286/288).
É a síntese do necessário.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em má atuação do réu, na condição de
advogado da autora em processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008301-52.2018.8.26.0562
VOTO N. 27498
Nos autos da ação indenizatória de n. 0026435-38.2004.8.26.0562, a autora,
representada pelo réu, celebrou acordo com o Centro Universitário Monte Serrat (fls.
23/24), devidamente homologado pelo I. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Santos/SP em
8.8.2012 (fls. 25). A instituição educacional se comprometeu a pagar R$ 126.596,80 (cento e
vinte e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) à autora,
parceladamente, vindo a cumprir com a obrigação (fato incontroverso, fls. 2 e 89).
Todavia, em 21.2.2014, o réu, contraditoriamente, afirmou que “não
localizamos nos Autos a homologação de qualquer acordo entre as partes, e dessa maneira
que requeremos a intimação da Ré (...) para que deposite no prazo legal” (fls. 28/29); isto é,
deu início a fase de cumprimento de sentença requerendo o pagamento de R$ 133.254,56
(fls. 28) ignorando a existência de um acordo judicial homologado assinado por ele.
Pior, as parcelas foram depositadas na conta corrente do réu, o que causa ainda mais
perplexidade (fls. 37/49).
Diante dessa conduta temerária, a instituição educacional requereu aplicação
de multa por litigância de má-fé, o que foi indeferido pelo I. Juiz da 3a Vara Cível da
Comarca de Santos/SP (fls. 52). Posteriormente, após impugnação do provimento
jurisdicional através do recurso cabível, o I. Des. Lino Machado, desta C. 30a Câmara de
Direito Privado, acolheu o pedido de condenação por litigância de má-fé, em v. Acórdão
transitado em julgado (fls. 53/60).
Finalmente, a instituição educacional deu início à execução da multa, vindo a
obter êxito na constrição patrimonial após penhora na conta bancária da autora (fls. 64/66).
Esse é o valor que compõe o pedido de indenização por danos materiais formulado nesta
ação (R$ 54.582,88). Agora que restou esclarecida a questão fática, prossigo com a análise
do recurso.
A preliminar de anulação da r. Sentença é totalmente descabida. O recurso
discutindo gratuidade da justiça não possui o condão de suspender o prosseguimento da
ação automaticamente. É basilar isso (CPC, art. 995, caput). Como não há notícia de
concessão de efeito suspensivo, o processo prosseguiu regularmente, não havendo
nulidade a ser declarada.
No mérito, a insatisfação do réu também é carente de razão. A litigância de má-
fé fixada pelo I. Des. Lino Machado e pelos demais I. Desembargadores da Turma Julgadora
já transitou em julgado. Não há que se discutir mais seu cabimento ou não. A atuação
desidiosa do réu enquanto patrono da autora já não comporta mais discussão.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008301-52.2018.8.26.0562
VOTO N. 27498
O réu efetuou cobrança indevida de acordo homologado e cumprido, de forma
ciente, uma vez que assinou o acordo e recebeu todas as parcelas em sua conta bancária
pessoal, acarretando a condenação da autora ao pagamento de R$ 54.582,88 (fls.
64/66). O valor que a autora veio a desembolsar por essa atitude descabida é quase metade
do valor auferido em razão do acordo. Indiscutível, pois, o prejuízo material e moral que
sofrera por conta disso.
Ademais, a discussão que o réu traz nesta ação poderia ter sido desenvolvida
nos autos da execução da multa processual. Contudo, apresentou intempestivamente a
impugnação (fls. 115). Depois disso, novamente atuou de forma desidiosa ao apresentar
recurso de apelação intempestivo (quase 3 meses, por sinal), vício que levou ao não
conhecimento do recurso pelo I. Des. Lino Machado e a Turma Julgadora (autos n.
1036805-39.2016.8.26.0562).
Sendo assim, não só foi o responsável exclusivo pela litigância de má-fé
arbitrada em desfavor da autora, como também atuou de forma desidiosa reiteradamente,
acarretando evidente inadimplemento da obrigação de meio que se incumbiu ao concordar
em agir como advogado da autora (CC, 667). Portanto, deve reparar integralmente os
prejuízos materiais (R$ 54.582,88).
Quanto aos danos morais, como há muito reiterado por esta Desembargadora,
a indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da
vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a
comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causa-lo. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.
A autora ter sido surpreendida com a condenação em quase metade do valor
que auferiu com o acordo homologado é causa suficiente para ensejar indenização por dano
moral. Pior, além de ter sido condenada, teve seu patrimônio atingido, sofrendo desfalque
relevante, e permanecerá desfalcada até eventual ressarcimento por parte do réu. São mais
de 2 (dois) anos desde o bloqueio (fls. 217). Destarte, a indenização deve ser mantida.
A quantia arbitrada (R$ 27.000,00), contudo, deve ser reduzida, por ser
desproporcional ao dano e ignorar a capacidade econômica do réu, pessoa física que,
embora não tenha preenchido os requisitos para gratuidade da justiça, não demonstra
poderio econômico compatível com condenação desse porte. Em razão disso, a fim de
atender aos escopos punitivo, compensatório e preventivo, reduzo o valor da indenização

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008301-52.2018.8.26.0562
VOTO N. 27498
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido a partir da publicação do v. Acórdão
(Súmula 362 do C. STJ) e com juros moratórios a partir da citação (mora ex persona).
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
reduzir o valor da indenização por dano moral, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
ser corrigido a partir da publicação do v. Acórdão e com juros moratórios a partir da citação.
Em razão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por
cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora